Tribunal: TJSP
Processo: 1030598-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente, em parte, para declarar a inexigibilidade do débito. Insurgência da autora. Admissibilidade. Negativação junto a órgãos de proteção ao crédito. Débito declarado inexigível em primeiro grau. Requerente que não ostenta anotações preexistentes. Súmula 385 do STJ inaplicável

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente, em parte, para declarar a inexigibilidade do débito. Insurgência da autora. Admissibilidade. Negativação junto a órgãos de proteção ao crédito. Débito declarado inexigível em primeiro grau. Requerente que não ostenta anotações preexistentes. Súmula 385 do STJ inaplicável à espécie. Danos morais advindos de inscrição ilegítima em órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Indenização devida. Quantum indenizatório ora fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido desde a publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Verbas de sucumbência a cargo do réu.

Recurso provido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030598-74.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FRANCIELLE MONTEIRO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030598-74.2019.8.26.0576 -Voto no 08946
2
Apelação no: 1030598-74.2019.8.26.0576
Apelante: Francielle Monteiro Marques
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Autos em primeiro grau no: 1030598-74.2019.8.26.0576
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
4a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
VOTO No. 08946
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou o pedido procedente, em parte, para declarar a
inexigibilidade do débito. Insurgência da autora. Admissibilidade.
Negativação junto a órgãos de proteção ao crédito. Débito
declarado inexigível em primeiro grau. Requerente que não ostenta
anotações preexistentes. Súmula 385 do STJ inaplicável à espécie.
Danos morais advindos de inscrição ilegítima em órgãos de
proteção ao crédito que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano
in re ipsa). Indenização devida. Quantum indenizatório ora fixado
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido desde a
publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Valor razoável e proporcional às circunstâncias
do caso concreto. Verbas de sucumbência a cargo do réu.
Recurso provido para condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais.
Ao relatório da r. sentença (fls. 131/133), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, acrescenta-se que o pedido
foi julgado procedente, em parte, para declarar inexigíveis as dívidas apontadas à fl. 19,
revogando-se parcialmente a concessão da liminar.
O demandante apelou alegando ser cabível a reforma da
decisão primeva, com vistas à condenação do requerido a lhe pagar indenização por danos
morais, assim como a arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais (fls. 135/149).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 163/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030598-74.2019.8.26.0576 -Voto no 08946
3
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
contudo, apenas no efeito devolutivo no que tange à concessão da tutela provisória,
deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Alega a requerente, em síntese, haver descoberto que o banco
réu inscreveu seus dados em cadastros de inadimplentes por conta de débitos vencidos e
não pagos no importe de R$ 159,04 e R$ 149,38.
Assevera, ainda, que “(...) a autora não possui nenhum
débito em aberto junto à requerida, não contratou seus serviços, enfim, não possui
nenhuma relação jurídica consistente em dívida, sendo a negativação indevida e abusiva.”
(fls. 02).
Diante de tal situação, houve por bem ajuizar a competente
ação como forma de perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 07/21).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência, em parte, do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
De proêmio, insta consignar que a declaração de
inexigibilidade das dívidas apontadas e a concessão da tutela de urgência para a exclusão
dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito devem ser preservadas, dada a
ausência de recurso por parte da instituição financeira ré.
Cinge-se o presente recurso ao pleito de indenização por
danos morais.
A negativação do nome da apelante está devidamente
comprovada pelo documento colacionado a fls. 49/50.
É sabido que a inscrição indevida em cadastros de proteção
ao crédito provoca danos de caráter subjetivo que dispensam a prova do prejuízo (dano in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030598-74.2019.8.26.0576 -Voto no 08946
4
re ipsa).
Quanto a este ponto, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. Danos
morais oriundos de protesto indevido e inclusão do nome da
autora em cadastro de devedores - Regular adimplência da divida
documentada nos autos; mesmo que paga a parcela a destempo, o
titulo foi apontado a protesto após a quitação, com todos os
consectários devidos - Relação que se subsume ao Direito
Consumerista - Responsabilidade objetiva do fornecedor, pelo
vício do serviço ("falha de sistema" na identificação do
pagamento), pela qual ele objetivamente responde. Anotação
indevida que caracteriza dano in re ipsa Quantum arbitrado em
R$ 10.000,00, afora juros e atualização monetária, em estrita
observância dos vetores que regem a matéria - Precedentes -
Recurso não provido.” (grifos nossos)
Apelação no
9141681-87 TJSP 22a Câmara de Direito Privado
Relator Fernandes Lobo
No caso vertente, como o extrato de fls. 19 não demonstra
débitos preexistentes, inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Destarte, diante da anotação indevida do nome da autora em
rol de inadimplentes, de rigor condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
morais, já que, frise-se, configurados os prejuízos suportados por ela (dano in re ipsa) e a
ausência de apontamento preexistente em seu nome.
No mais, não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem como da
estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal sofrido, vedado
o enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030598-74.2019.8.26.0576 -Voto no 08946
5
MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não
reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido
REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em 07/12/2004, DJe de
13/06/2005.
Portanto, atentando-se às já esmiuçadas circunstâncias do
caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se
adequando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação pecuniária por
danos extrapatrimoniais, a ser corrigido desde a publicação deste acórdão e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por derradeiro, tendo em vista que o provimento desta
apelação ensejou a procedência dos pedidos iniciais, condeno o requerido ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, já observado o trabalho realizado em sede
recursal. Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 4.000,00, valor a ser corrigido desde a publicação deste acórdão e com juros de mora a
partir da citação.
MARCOS GOZZO
Relator